Tribunal: TJDFT
Processo: 0004584-04.2015.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004584-04.2015.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ERICK RAMOS SALDANHA MENDES, KATIA XAVIER RAMOS COSTA, KELY REGINA XAVIER RAMOS, LORENA GREYCE RAMOS DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019